Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRODIGALIDADE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de interdição por suposta prodigalidade, ajuizado pela ex-companheira do interditando. A autora alegou incapacidade para gerir atos da vida civil, com base em comportamento financeiro desordenado e uso contínuo de medicação psiquiátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia médica; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a interdição parcial do interditando por prodigalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de prova pericial está sujeita ao livre convencimento motivado do juiz, que pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias (CPC, art. 370). A realização de nova perícia só justifica se houver algum vício na prova (laudo inexistente, inconclusivo ou genérico), ausência de fundamentação, inobservância dos quesitos, omissão ou inexatidão, ausência de qualificação profissional ou mesmo parcialidade do perito, o que não correu na hipótese vertente.
4. O laudo pericial concluiu pela capacidade do interditando para reger sua vida, com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar em remissão, sem prejuízo cognitivo, funcional ou jurídico.
5. O interditando exerce atividade profissional, reside sozinho, mantém vínculos sociais e apresentou discurso coerente em audiência, sem sinais de desorientação ou confusão mental. Não há prova de alienação patrimonial ou decisões financeiras que comprometam sua subsistência. O contrato de locação firmado é compatível com sua renda.
6. O uso de medicação psiquiátrica, por si só, não configura incapacidade civil nem autoriza a imposição de curatela.
7. Ausente dolo ou deslealdade processual, não se configura litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interdição por prodigalidade exige prova inequívoca de incapacidade para gerir o próprio patrimônio, não bastando alegações genéricas ou uso de medicação psiquiátrica. 2. O indeferimento de nova perícia médica não configura cerceamento de defesa quando o laudo oficial conclusivo e não contém vício.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.767, V; CPC, arts. 370, 749, 85, § 11; Lei n. 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0704116-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 4/7/2024, DJE 19/7/2024.